Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-41.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vias de fato – Pena-base acima do mínimo legal – Necessidade – Circunstâncias do crime – Acréscimo de um sexto.

Regime semiaberto – Desproporcionalidade – Pena de prisão simples, em muito inferior a quatro anos, reincidente não específico – Regime aberto mantido em caráter excepcional.

Recurso parcialmente provido.